Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição do crime de corrupção de menor ou o afastamento da majorante do concurso de agentes em crime de roubo mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática da subtração do patrimônio alheio circunstanciado pela violência; e corrupção de menor.
2. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hoje não tão uniforme, mas, orienta que, para cada circunstância judicial desfavorável, seja aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do crime, para as condutas que não se mostrarem extraordinárias.
4. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena.